Tribunal: STJ
Processo: 0800392-66.2018.8.02.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218027 - AL (2025/0212804-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEIDSON CHAVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CULPABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INIDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c94c4ec-9cd9-4fbd-b708-a4ffff1d4001

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218027 - AL (2025/0212804-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEIDSON CHAVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CULPABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INIDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEIDSON CHAVES
SANTOS contra a decisão, de minha lavra, assim ementada (fls. 525/527):
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DA
CULPABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INIDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
Recurso especial não conhecido.
Nesta via, o agravante sustenta que houve prequestionamento implícito da
violação do art. 59 do Código Penal, porquanto o Tribunal alagoano enfrentou a
questão atinente à valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da
pena-base, fundamentada em elementos como "frieza e premeditação", configurando
bis
.
in idem
Requer o provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão
monocrática agravada; o conhecimento do recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas 282 e 356/STF; e, ao final, seja dado provimento ao recurso especial para
afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena-base imposta ao
agravante, por ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do CP e da
(fl. 536).
jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA50133993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:02
Código de Controle do Documento: 9dcdab77-52b4-46b8-ae8e-8edd973056dc

É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
O ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos
expendidos nas razões de recurso especial, sem infirmar, no entanto, de forma
eficiente e específica, os fundamentos da decisão ora recorrida, cujos fundamentos ora
ratifico (grifo nosso):
A insurgência recursal padece de falta de prequestionamento, pois a
Corte de origem não debateu eventual vulneração da norma federal tida como
violada sob o enfoque suscitado no recurso especial. Tampouco eventual omissão
na análise desse tema foi suscitada mediante oposição de aclaratórios ao acórdão
ora atacado.
O Tribunal a quo restringiu-se a afirmar que a sentença fundamentou
adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando o
modus operandi e o risco a terceiros (fl. 476), sem, contudo, enfrentar
pormenorizadamente a questão atinente à suficiência e idoneidade dos elementos
utilizados para exasperar a pena-base pela culpabilidade do agente, tal como
arguido nas razões recursais.
E nem se diga que o acórdão recorrido enfrentou a questão sob o enfoque
pretendido, ao afirmar genericamente que a fundamentação utilizada na sentença
é capaz de justificar uma censurabilidade que ultrapasse aquela já prevista no tipo
penal, haja vista que o fato do réu ter agido de forma fria e premeditada (fl. 475),
(fls. 431/435).
até porque a matéria não foi suscitada nas razões de apelação
Logo, é o caso de incidirem as Súmulas 282 e 356/STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.859.677/RS, Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
29/4/2024
7/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50133993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:02
Código de Controle do Documento: 9dcdab77-52b4-46b8-ae8e-8edd973056dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.218.027 / AL
Número Registro: 2025/0212804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003926620188020058 8003926620188020058
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEIDSON CHAVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEIDSON CHAVES SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51240229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: f8b482fe-c0a1-4e54-a134-f686199e48f6

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: f8b482fe-c0a1-4e54-a134-f686199e48f6